Tribunal: TJMT
Processo: 1046983-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046983-86.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS - CPF: 806.908.401-44 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (IMPETRANTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (IMPETRANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS - CPF: 806.908.401-44 (PACIENTE), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWELL DIVINO LEITE - CPF: 840.012.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA - CPF: 982.493.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO NA ORIGEM. COMPLEXIDADE DO FEITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas Corpus impetrado em benefício de paciente com prisão preventiva decretada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de capitais e organização criminosa. A defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por mora judicial injustificada na apreciação do pedido de revogação da custódia pelo juízo de origem, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, requerendo a suspensão dos efeitos do decreto prisional.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo (mora judicial) na análise do pedido de revogação da prisão preventiva perante a primeira instância; (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública e se persistem os motivos para a segregação cautelar.

III. Razões de decidir:

1.

A alegação de mora judicial ou desídia do aparelho estatal não se sustenta quando a tramitação do feito reflete a complexidade da causa, que envolve múltiplos investigados, crimes de elevada gravidade e necessidade de declínio de competência para vara especializada, não havendo paralisação injustificada dos autos.

2.

A prisão preventiva encontra fundamento robusto na garantia da ordem pública quando elementos concretos dos autos indicam que o paciente integra organização criminosa ("Comando Vermelho"), exercendo liderança intermediária e participando ativamente de atividades de tráfico e lavagem de capitais.

3.

A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva, visando evitar a reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1.É legítima a prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública para cessar a atuação de suposto integrante de organização criminosa e evitar a reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, LXVIII e LXXVIII, da CF/88; arts. 312, 313, I, e 646 e seguintes do CPP; Lei n. 11.343/2006; Lei n. 12.850/2013; Lei n. 9.613/1998.

Jurisprudência relevante citada:
STF - RHC 144.284 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/08/2018; STF - HC 122.911-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 24/10/2014; STF - HC 136.925, Min. Roberto Barroso; STF - HC 213460 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 30/05/2022; STJ - AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021; STJ - AgRg no HC 786.430/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 31/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado com fundamentado no artigo 5°, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigo 646 e seguintes do Código de Processo Penal pelos advogados Dr. Edno de França Barreto com OAB/MT no. 10.274, Dr. Fernando Fernandes Fidelis com OAB/MT no. 24.563 e Dr. Hudson Luiz de Oliveira com OAB/MT no. 21.613, respectivamente, em benefício de GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.(ID. 338033363)

Consta que o paciente teve contra si mandado de prisão preventiva e mandado de busca e apreensão, expedidos pelo Juízo de Garantias em 16/10/2025, no âmbito da ‘
operação opaco’
visando combater possíveis crimes de organização criminosa, tráfico de drogas

e lavagem de dinheiro.

Informam que, o mandado de busca e apreensão foi efetivado, porém o mandado de prisão não foi cumprido até o momento, permanecendo o paciente sob iminente risco de segregação, com restrições à sua liberdade de locomoção e à sua vida civil e profissional.

Sustentam as seguintes teses: 1) a suspensão dos efeitos do decreto de prisão preventiva, determinando-se à não execução do mandado de prisão até o julgamento final deste
writ
ou, subsidiariamente, 2) que seja determinada à autoridade coatora a imediata apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva, no prazo que este Relator entender razoável.

Sobrelevam que: “...
a defesa técnica protocolou o pedido de revogação da prisão preventiva em 13/11/2025, o qual foi submetido à vista do Ministério Público, que já se manifestou nos autos. Contudo, apesar de os autos encontrarem-se conclusos para decisão há aproximadamente 30 (trinta) dias, até o presente momento não houve qualquer apreciação do pleito defensivo
.”(sic.)

Explicitam que tal situação caracteriza mora judicial injustificada, sobretudo por tratar-se de pedido que envolve diretamente o direito fundamental à liberdade, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo e inércia estatal.

Argumentam que, embora o paciente ainda não esteja segregado fisicamente, a simples existência de decreto de prisão preventiva configura ameaça concreta ao direito de locomoção, sendo cabível o
habeas corpus
em sua modalidade preventiva.

Destacam que o paciente era réu primário ao tempo do crime, tem residência fixa, família constituída, trabalho lícito e bons antecedentes, atendendo a todas as exigências legais para responder ao processo em liberdade.

Invocam o art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo, bem como o art. 5o, LXVI, da CF, segundo o qual ninguém será levado à prisão quando a lei admitir a liberdade provisória.

Pedem a concessão da ordem para suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva, determinando-se à não execução do mandado de prisão até o julgamento final do
writ
ou, subsidiariamente, a imediata apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva à autoridade coatora.

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Desembargador Jorge Tadeu Luiz Rodrigues -Relator em Substituição Legal. (ID.338619875) sendo solicitadas informações a Autoridade Coatora.

Não juntou documento no ato da impetração sobrevindo a juntada, somente após o indeferimento da liminar (ID.342625381 a 342625383),

As foram reiteradas informações nos ID’s. 342824890 e 344776858.

As informações constam prestadas pela Autoridade Coatora no ID. 346523897.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. Élio Américo, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (ID. 284511886)

“HABEAS CORPUS – operação “opaco” – organização criminosa, tráfico e lavagem de dinheiro – pretensão de suspensão dos efeitos do decreto de prisão preventiva – writ instruído de forma deficiente – ausência de prova pré-constituída – art. 654, §1o, Código de Processo Penal – não juntada da decisão que decretou a prisão, certidões e peças essenciais – impossibilidade de exame da alegada ilegalidade – preliminar de não conhecimento. subsidiariamente – alegação de mora judicial na apreciação do pedido de revogação da prisão – inocorrência – trâmite regular em razão da complexidade do feito, segredo de justiça e atuação do núcleo do juiz das garantias (NIPO) – ausência de desídia – precedentes do STJ – HC que não se presta a suprir falta de instrução nem a suspender mandado de prisão sem ilegalidade manifesta – ORDEM NÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, DENEGADA”

É

o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar em benefício de GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Para a melhor análise acerca da tese de suspensão dos efeitos do decreto de prisão preventiva, transcrevo a decisão que 16/09/2025: (ID.342625381)

“Trata-se de REPRESENTAÇÃO formulada pela d. autoridade policial, Dr. André Rigonato, atuante na Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos, no interesse das investigações em curso no Inquérito Policial no 209.4.2022.14681 (I.P. 359/2022) PJe 1001336-33.2023.8.11.0002, objetivando (ID 194259639): 1. A segregação cautelar do representado a saber: 1.1. GILVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS; 2. A busca e apreensão domiciliar e pessoal (de modo itinerante) c/c afastamento do sigilo de dados/comunicações privadas armazenadas e autorização para acesso e extração de dados de aparelhos eventualmente apreendidos, nos endereços e em relação aos investigados a seguir elencados: 2.1.
GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS
- CPF: 806.908.401- 44 Endereços: 1. RESIDÊNCIA: RUA C, S/N, BAIRRO PARQUE BOA VISTA, VÁRZEA GRANTE/MT (-15,7324660, -56,13663340); 2.2. EMPRESA: GIBA AUTO ELÉTRICA: RODOVIA DOS IMIGRANTES 12,7 KM – 24 DE DEZEMBRO POSTO DE GASOLINA), VÁRZEA GRANTE/MT; 2.3. HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA: Endereço:

RUA MOISES Número: 22a QD 72 Bairro: PAIAGUAS Município: VARZEA GRANDE e/ou o local em que for encontrado; e 2.4. MAXWELL DIVINO LEITE: RUA FRANCISCO MARIANO DE DEUS,14 QD 08 RES S GONCALO IKARAY CEP:78130630 VARZEA GRANDE UF:MT e/ou o local em que for encontrado. 3. A autorização para compartilhamento dos elementos de informação colhidos na sobredita investigação e procedimento(s) correlato(s), originário(s) das informações constantes, e medidas cautelares dele decorrentes, inclusive novos procedimentos flagranciais. 4. A autorização para uso de relatório de inteligência financeira (RIF), com valor probatório, notadamente para demonstração de vínculos e participação de terceiros envolvidos com os investigados: 4.1.
GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS
CPF: 806.908.401-44; 4.2. HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA - CNPJ 37953193000105; 4.3. HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA – CPF 982.493.391-34; 4.4. MAXWELL DIVINO LEITE – CPF 840.012.241-00 5. O sequestro/bloqueio das contas bancárias via sistema SISBAJUD e, por via de consequência, dos valores presentes nas aludidas contas de propriedade das pessoas investigadas, abaixo indicadas: 5.1.
GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS
- CPF: 806.908.401-44; 5.2. HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA- CNPJ 379531930001/05; 5.3. HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA – CPF 982.493.391-34; O pedido veio devidamente instruído com cópia: da decisão judicial – sentença (ID 194259640), Boletins de ocorrência no 2019.177666 e 2024.224366 (Ids 194260497 e 19420496), do I.P. 359/2022 (IDs 194260491 a 194260494) e Relatório de Investigação no 2023.13.50143 (ID 194260494). O presente incidente cautelar foi redistribuído ao novel Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz de Garantias – NJG (ID 199143628). Instado, o Ministério Público manifestou-se parcialmente favorável ao deferimento das medidas vindicadas pela autoridade policial, deixando de manifestar quanto ao pedido de autorização para uso de relatório de inteligência financeira (ID 200984970). Vieram-me concluso para deliberação.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 1. DA CONTEXTUALIZAÇÃO DA MEDIDA · Exposição Fática: A presente investigação teve sua origem no Inquérito Policial no 209.4.2022.14071 (I.P. 350/2022) PJE 1017527-90.2022.8.11.0002, que versa sobre o crime de tráfico de drogas, fato ocorrido em 12/05/2022, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereços ligados ao ocorrido em 12/05/2022, durante o cumprimento de mandado de investigado, na cidade de Várzea Grande/MT,
ocasião em que foram apreendidos 1,995 kg de maconha, 0,86 g de cocaína, 111 cestas básicas, 59,6 kg de cera de abelha, balança de precisão, faca com resquícios de droga e um caderno de anotações com indícios de contabilidade do tráfico. Foram ainda recolhidos aparelhos celulares, submetidos à extração forense pelo software UFED/Cellebrite, cujos resultados revelaram diálogos e áudios de membros da facção Comando Vermelho, vinculando diretamente Givanildo Brilhante dos Santos às atividades da organização criminosa
.
O investigado foi condenado Código Penal, c/c art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em seu mínimo legal multa. O investigado foi condenado com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sendo aplicada em seu mínimo legal em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias com estribo no art. 59 e 68 do aplicada a pena base reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

O I.P. 209.4.2022.14681 (359/2022) PJE 1001336-33.2023.8.11.0002 foi instaurado em decorrência da prisão do investigado para apuração de possível associação ao tráfico de drogas e outros crimes perpetrado pelo investigado, o qual somente foi indiciado pelo crime de tráfico de drogas, conforme condenação mencionada.
A quebra de sigilo telefônico do investigado foi deferida nos autos I.P. 209.4.2022.14071 (350/2022) – PJE 1017527-90.2022.8.11.0002, inclusive foi juntada aos autos, contudo, não foi denunciado por outros crimes e, na própria decisão do juízo, menciona os diálogos extraídos da quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares apreendidos As conversas evidenciaram que o investigado desempenhava papel de liderança intermediária dentro da estrutura da facção, exercendo atribuições de: distribuição de cestas básicas a familiares de presos; intermediação e execução de “decretos” (ordens internas da facção, inclusive para prática de crimes e retaliações); cobranças de dívidas relacionadas ao tráfico; atuação direta em ameaças de morte, como no episódio em que ameaçou a vítima Débora, reforçando sua posição de autoridade e intimidação no meio criminoso. Dessa forma, a apreensão de drogas, materiais, documentos e dados eletrônicos apontou não apenas a prática de tráfico de drogas e associação, mas também a inserção orgânica do investigado no Comando Vermelho, além de indícios da prática de lavagem de capitais. · Dinâmica das Investigações: A investigação evoluiu a partir do I.P. 209.4.2022.14071 (350/2022) – PJE 1017527- 90.2022.8.11.0002, sendo o material apreendido submetido a exames periciais e análise investigativa. Os laudos de constatação confirmaram a natureza entorpecente das substâncias, ao passo que os dados extraídos dos celulares revelaram a estrutura de comunicação da facção, com diálogos e áudios tratando de ordens internas, ameaças e pagamentos.
No decorrer da apuração, verificou-se que Givanildo Brilhante dos Santos era responsável por atividades de sustentação logística da facção, inclusive pela distribuição de cestas básicas a familiares de presos, mecanismo utilizado para garantir a fidelidade dos membros e suas famílias, criando dependência social em torno do grupo criminoso. Constatou-se, ainda, movimentação financeira suspeita, como a transferência de R$ 13.200,00 via PIX para a empresa Transporte Vitória, registrada em nome de Hemerson Teles Saraiva Damacena, pessoa que não foi localizada e que não apresentou compatibilidade financeira com a transação. Tal fato reforça a tese de que os investigados utilizavam empresas de fachada para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores obtidos com o tráfico, caracterizando lavagem de capitais. As diligências conduzidas pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes – DRE/MT foram complementadas pela atuação do GAECO/MPMT, que, ao analisar o conjunto probatório, destacou: · A posição de liderança intermediária de Givanildo Brilhante dentro da facção; · A gravidade concreta de suas condutas, inclusive pela prática de ameaças de morte; · A utilização de mecanismos de ocultação patrimonial e movimentações financeiras suspeitas; · A imprescindibilidade da adoção de medidas cautelares de maior envergadura, ante o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação do grupo
. Diante desse panorama, tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público convergiram no pedido de decretação da prisão preventiva de Givanildo Brilhante dos Santos, além de medidas acessórias consistentes em busca e apreensão domiciliar (inclusive itinerante/adesiva), afastamento de sigilo de dados eletrônicos, sequestro e bloqueio de bens/valores e compartilhamento dos elementos probatórios com outros procedimentos correlatos. Analisado o contexto ao qual o presente incidente está inserido, passo a análise das medidas cautelares perseguidas pela autoridade policial. 2.
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
Da análise percuciente dos autos, verifico que o pedido formulado pela i. autoridade policial merece acolhimento. É certo que a prisão preventiva é medida de exceção em nosso Estado Democrático de Direito, podendo ser decretada quando presentes os pressupostos processuais elencados no art. 312 do Código de Processo Penal e ao menos uma das condições de admissibilidade delineadas no artigo 313 da mesma norma. Desde já cumpre ressaltar que a decretação da prisão cautelar não afronta os direitos e garantias individuais, desde que devidamente fundamentada, estando evidenciada a materialidade delitiva, os indícios de autoria e se fizer presente alguma das hipóteses em que é permitida, previstas na norma processual penal. Destarte, os requisitos nominados fumus comissi delicti e periculum libertatis precisam ser preenchidos. O primeiro pressupõe a presença de indícios sólidos e específicos de autoria e materialidade delitiva, enquanto o segundo exige que a liberdade do investigado configure um perigo concreto e atual à ordem pública, aplicação da lei penal ou instrução criminal. Recaindo a análise sobre o conjunto probatório, vislumbro, em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação da decisão do mérito desta causa, que a segregação cautelar do representado constitui medida que se impõe, conforme se demonstrará na fundamentação abaixo 2.1. Fumus Comissi Delicti O fumus comissi delicti resta suficientemente demonstrado, considerando a robustez dos elementos de convicção já colhidos na fase investigativa.
A materialidade delitiva está evidenciada pelos laudos de constatação das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína), bem como pela apreensão de caderno de anotações, balança de precisão, faca com resquícios e outros apetrechos vinculados ao tráfico de drogas. Outrossim, a autoria recai sobre o investigado Givanildo Brilhante dos Santos, a partir dos seguintes elementos: · Extrações forenses de dados de aparelhos celulares realizadas via UFED/Cellebrite, que revelaram mensagens e áudios vinculando-o à facção Comando Vermelho, inclusive na condição de liderança intermediária; · Diálogos interceptados que apontam a intermediação de “decretos”, a cobrança de valores ilícitos e a distribuição de cestas básicas a familiares de presos, ação típica da estrutura da organização criminosa;

Ameaças de morte proferidas contra a vítima Débora, comprovando o emprego da violência e da intimidação como instrumentos de manutenção da autoridade no grupo; · Indícios de lavagem de capitais, diante da transferência de R$ 13.200,00 via PIX para a empresa Transporte Vitória, em nome de Hemerson Teles Saraiva Damacena, cuja localização restou infrutífera, circunstância que reforça a suspeita de dissimulação patrimonial. O conjunto probatório, portanto, revela de forma clara e convergente a existência dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, integrar organização criminosa e lavagem de capitais, bem como a vinculação estrutural do investigado à facção criminosa Comando Vermelho, restando plenamente configurado o fumus comissi delicti necessário à adoção das medidas cautelares pleiteadas.
Destarte, impende enfatizar que os autos revelam a contumácia da conduta criminosa atribuída ao representado, inclusive com condenação por tráfico de drogas, indicando um padrão de habitualidade que justifica a decretação da prisão como medida imperativa para estancar a continuidade dos atos e, por conseguinte, preservar a higidez do meio social. 2.2. Periculum Libertatis A configuração do periculum libertatis demanda evidências de que a liberdade do representado, neste momento, representa um risco atual e concreto, seja para a ordem pública, seja para a aplicação da lei penal ou para a instrução criminal. 2.2.1.
Garantia da Ordem Pública Conforme apontado na representação policial e reiterado pelo Ministério Público, o investigado atua como liderança intermediária do Comando Vermelho, sendo responsável por intermediar “decretos”, realizar cobranças ilícitas e promover a distribuição de cestas básicas a familiares de presos, prática típica da organização criminosa para manter a coesão interna e expandir seu poder social. Ademais, restou registrado em extrações de dados que o investigado proferiu ameaças de morte contra a vítima Débora, evidenciando periculosidade acentuada e a utilização da intimidação como instrumento de domínio. A permanência do investigado em liberdade representa risco concreto de reiteração delitiva e de fortalecimento da organização criminosa, razão pela qual a prisão cautelar é a única medida apta a resguardar a ordem pública
.
2.2.2. Conveniência da Instrução Criminal A segregação cautelar também se impõe para assegurar a regularidade da instrução criminal. A posição hierárquica ocupada por Givanildo no Comando Vermelho, evidenciada nas mensagens e áudios periciados, demonstra que o investigado exerce influência direta sobre outros membros da facção. Sua liberdade, portanto, cria risco efetivo de intimidação de testemunhas,

interferência nas apurações e até mesmo supressão de provas, especialmente diante do acesso a recursos financeiros e da rede de contatos dentro da facção. A complexidade e a natureza ramificada da organização criminosa, que é estruturada, exigem que seus líderes e principais articuladores sejam afastados do convívio social para garantir que a instrução criminal prossiga sem interferências indevidas e que todas as provas sejam devidamente coletadas, preservadas e analisadas sem contaminações externas. 2.2.3. Aplicação da Lei Penal A decretação da prisão preventiva do investigado é medida indispensável para assegurar a aplicação da lei penal, considerando-se o risco concreto de evasão e a potencial ocultação de bens. Consta nos autos a identificação de transferência de R$ 13.200,00 via PIX para a empresa Transporte Vitória, em nome de Hemerson Teles Saraiva Damacena, cujo paradeiro é incerto. Tal circunstância evidencia movimentação financeira suspeita e indícios de lavagem de capitais, com risco de ocultação patrimonial e de frustração da efetividade de eventual condenação. Além disso, a dificuldade em localizar o beneficiário da transação e a constatação de vínculos com empresa de fachada reforçam a possibilidade de evasão e de ocultação do investigado, caso permaneça em liberdade. Assim, a prisão preventiva é necessária para assegurar que o investigado se submeta à persecução penal e às sanções que lhe possam ser impostas
. 2.3. Contemporaneidade A contemporaneidade das atividades criminosas e do perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados é demonstrada pelos elementos de informação coligidos nos autos, que atestam a continuidade e a ininterrupção das ações delituosas até o momento da representação objeto do presente incidente cautelar. A permanência fática da atuação criminosa revela a natureza de delito permanente das condutas investigadas.
A integração a uma organização criminosa como o Comando Vermelho, o tráfico de drogas contínuo e a prática reiterada de lavagem de capitais não se configuram como atos isolados ou consumados em um único instante. Pelo contrário, representam um estado de coisas que se prolonga no tempo, produzindo efeitos danosos de forma ininterrupta. A associação para o tráfico, por exemplo, não se esgota na mera formalização de um vínculo, mas na manutenção de um propósito criminoso comum e na atuação coordenada ao longo do tempo, como evidenciado pelas constantes comunicações, negociações e repasses financeiros detectados entre os investigados.
A cada dia que os investigados permanecem em liberdade, a atividade criminosa é perpetuada, gerando novos e constantes riscos à ordem pública.
As provas coligidas indicam que Givanildo Brilhante dos Santos mantém atuação ativa na organização criminosa, proferindo ameaças, distribuindo benefícios ilícitos a familiares de preso e realizando movimentações financeiras suspeitas. Não se trata, portanto, de fatos pretéritos e isolados, mas de práticas recentes e contínuas, cuja permanência em liberdade potencializa o risco de novas ações delitivas. Portanto, os elementos probatórios demonstram que as atividades criminosas de integrar organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de capitais não se limitaram a fatos pretéritos, mas persistiram e se desenvolveram de forma organizada e contínua até a data da representação policial
. A contemporaneidade do periculum libertatis reside, assim, justamente na atualidade da atuação da organização e de seus membros que, em liberdade, representam um risco concreto e iminente à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, justificando a adoção das medidas cautelares para interromper eficazmente essa cadeia delitiva em curso. 2.4. Proporcionalidade e Adequação da Medida A decretação da prisão preventiva dos investigados é medida proporcional e necessária, considerando a gravidade concreta dos crimes apurados e o impacto de sua conduta no sistematizado engendramento criminoso. A gravidade concreta dos crimes em questão – notadamente a integração a organização criminosa, o tráfico de drogas, a associação para o tráfico e a lavagem de capitais – somada à posição do investigado Givanildo Brilhante dos Santos que desempenha função de liderança intermediária, justifica plenamente a aplicação da medida mais gravosa prevista no ordenamento jurídico processual penal. As medidas cautelares diversas da prisão, nesse contexto, mostrar-se-iam patentemente inadequadas e insuficientes para interromper as atividades criminosas dos investigados. Tal conclusão decorre da notória capacidade de adaptação do grupo, de sua intrínseca articulação em uma rede criminosa hierarquizada, do acesso a recursos financeiros ilícitos e da aparente facilidade com que conseguem prosseguir com suas operações. A prisão preventiva, portanto, emerge como única medida capaz de efetivamente salvaguardar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal e assegurar a conveniência da instrução criminal, mostrando-se proporcional à gravidade e complexidade dos crimes investigados. Em arremate, mister frisar que se faz presente a condição de admissibilidade delineada no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, ad literam: "Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). [...]". 2.5. Dispositivo Ex positis, em consonância ao parecer ministerial,
DEFIRO o pedido aforado pela autoridade policial e, portanto, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, com premente necessidade de resguardá-la, assim como, para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal,

nos termos do art. 312 e 313, I, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: Ø GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS
- CPF 806.908.401-44; Insira-se o mandado de prisão, a ser expedido, no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o art. 684 da CNGC/MT. Consigno que o MANDADOS DE PRISÃO deve ser marcado como SIGILOSO no BNMP, visando evitar eventual fuga tão logo tome conhecimento da inclusão em tal sistema. 3. DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E AFASTAMENTO DO SIGILO C/C AUTORIZAÇÃO DE ACESSO E EXTRAÇÃO DE DADOS DO DISPOSITIVO ELETRÔNICO APREENDIDO (BUSCA EXPLORATÓRIA) Prevê o artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Nesta mesma perspectiva, o artigo 11 da Convenção Americana Sobre Direitos Humanos, preleciona que: “Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação”. O direito constitucional à inviolabilidade do domicílio se proclama como legítimo empecilho apto a evitar ilegais ingerências a tal direito de privacidade e intimidade, que, cediço, em seara penal, possui abrangência não somente à chamada residência ou domicílio habitado pelo alvo das investigações, como também seu local de trabalho e congêneres. Entretanto, é indubitável que os direitos e garantias fundamentais não possuem caráter absoluto, não podendo tais instrumentos de proteção última à dignidade da pessoa humana, servirem de escudo para práticas criminosas ou vedadas por lei (STJ, HC n. 415332/SP). É nesta senda que cabe ao Juiz mitigar essa garantia, valendo-se dos princípios da razoabilidade (Reasonableness) e proporcionalidade (Verhaltnismassigkeitsprinzip) para decidir qual deve prevalecer (CAPEZ, 2019. P.729)[1], e no caso versando, a interpretação conforme à constituição deve ser razoável para aplicá-los pro societate. Nesse prisma, por certo que o conceito legal definidor de domicílio, para estar acobertado pelo manto protetor da Constituição Federal, exige que o indivíduo nela habite ou que o compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade sejam lícitas. Ora, entender o contrário (admitir atividade ilícita), significa transformar a casa (escritório, galpão) em garantia concedida pelo Poder Público para criminosos. Seria o mesmo que abrigar um espaço destinado a atividades ilícitas e a criminalidade, sob o manto da proteção estatal. Nesse diapasão, o artigo 240 e ss. do Código de Processo Penal, elencam as hipóteses, formas e requisitos para autorização de busca e apreensão domiciliar, afeto à reserva de jurisdição Pois bem. Conforme retratado na contextualização da medida, a evolução das investigações está atrelada à necessidade de implementação de medidas probatórias como a que se discute no presente tópico, revelando-se de extrema importância ao avanço destas, sobretudo para que sejam apreendidos objetos ilícitos ligados às condutas em apuração e ainda quaisquer outros elementos de convicção que permitam angariar mais informações a respeito da organização criminosa Comando Vermelho, voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. A apreensão de aparelhos celulares e mídias, por exemplo, é apta a corroborar com a hipótese criminal delineada na presente apuração, especialmente para identificação de demais coautores e para corroborar e robustecer a individualização das condutas. A peça proemial aforada pela autoridade policial descreve a atividade criminosa identificada, com registro de elementos de prova como diálogos extraídos de dados telemáticos dos aparelhos celulares apreendidos, transações bancárias evidenciadas via PIX e registros contábeis, além da qualificação dos suspeitos
GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS
, HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA, MAXWELL DIVINO LEITE, bem como das empresa GIBA AUTO ELÉTRICA. Tais informações foram fundamentadas no Relatório de Investigação, que utilizou a metodologia forense UFED/Cellebrite para análise e extração dos dados, garantindo a preservação da cadeia de custódia. No caso posto, consoante já expendido em ambos os tópicos anteriores e em consonância ao parecer ministerial, verifica-se que há elementos suficientes para o deferimento da medida cautelar perseguida, pois restaram amplamente demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados em fundadas razões e no risco de desaparecimento ou ocultação da(s) pessoa(s) ou coisa(s) que interessam à prova das infrações penais, visando apurar os crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), integrar organização criminosa (art. 2o da Lei no 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1o da Lei no 9.613/1998), sendo estritamente necessário o seu deferimento, buscando colher elementos probatórios para a elucidação dos crimes, efetivar as apreensões de instrumentos estritamente necessários aos crimes e avanço das investigações. Destaca-se que a investigação identificou quatro endereços vinculados à prática criminosa, consoante já elencados no item 2 dos pedidos da representação policial e também no item 2 do relatório desta decisão. A medida cautelar de busca e apreensão mostra-se imprescindível no presente caso, considerando a natureza das atividades criminosas investigadas, notadamente o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro proveniente desta atividade ilícita, além da suposta atuação de uma organização criminosa voltada à prática de crimes deste jaez. Os elementos probatórios já colhidos, como as conversas extraídas de dados telemáticos dos celulares apreendidos, que revelam a atuação de
GIVANILDO
como liderança intermediária, sua atuação distribuindo cestas básicas a familiares de presos como forma de coesão da facção, determinando “decretos” e realizando cobranças, inclusive com ameaças de morte explícitas, bem como o contato com HEMERSON, para receber valores em sua conta ( empresa receptora dos valores), MAXWELL, para cobrança e resolução de conflitos, indicam a necessidade de aprofundamento das investigações para melhor compreender a estrutura e o alcance da organização. Ademais, a medida se justifica pela necessidade de identificar e apreender possíveis drogas, dinheiro em espécie (proveniente das transações via PIX e outros repasses), documentos, registros contábeis e outros objetos relacionados às atividades criminosas, que possam estar em posse dos investigados ou em locais por eles frequentados. Tais elementos são essenciais para comprovar a materialidade dos delitos e fortalecer os indícios de autoria já existentes. Ressalta-se que a medida pleiteada atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que se mostra adequada e necessária diante da gravidade dos crimes investigados e da sofisticação do grupo criminoso em questão. A busca e apreensão, neste contexto, representa um meio eficaz e menos gravoso para a obtenção de provas cruciais ao avanço das investigações, em comparação com outras medidas mais invasivas. O artigo 240, § 1o, “d”, “e”, “h”, do Código de Processo Penal autoriza a medida, quando fundadas as razões, que estão evidenciadas no arcabouço probante apresentado, para apreender possíveis instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção. Além disso, reza o §2o do referido artigo que proceder-se-á a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou algum dos objetos mencionados nas alíneas “b” a “f” e “h” do §1o. Assim, considerando a robustez dos elementos indiciários apresentados e a necessidade premente de aprofundamento das investigações, entendo que o deferimento das cautelares requestadas é medida que se impõe para a efetiva elucidação dos fatos e interrupção das atividades criminosas em curso. Consta nos autos a identificação suficiente dos locais onde serão necessárias as diligências de acordo com a previsão legal disposta no Artigo 243, do Código de Processo Penal, tendo a autoridade policial descrito à fundada suspeita de prática delituosa nos imóveis representados. Assim, considerando a fundada razão trazida à baila investigativa pela douta autoridade policial acerca das condutas delituosas já mencionadas, a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos locais indicados pela autoridade policial deve ser deferida. A d. autoridade policial e o i. representante ministerial destacaram que, no caso em tela, o caráter adesivo/itinerante se faz de extrema importância, pois a atual realidade dos alvos que integram a organização criminosa Comando Vermelho é marcada por alta mobilidade. Considerando que os alvos se mudam subitamente para se furtarem das diligências e da investigação policial – conforme dispendido pelo Delegado subscritor na peça proemial –, e diante elementos verossimilhantes que atestam a possibilidade de mudança frequente para novos endereços, entendo que há de se admitir o caráter adesivo/itinerante dos respectivos Mandados de Busca e Apreensão Domiciliar. Essa mobilidade é corroborada pela própria dinâmica da organização que, como exposto, busca a substituição de membros para a continuidade e expansão mercantil de suas atividades. Assim sendo, permite-se que a diligência de Busca e Apreensão possa ser (eventualmente) cumprida em outros locais para os quais os investigados tenham se mudado repentinamente, levando consigo objetos pertinentes à investigação. A flexibilidade na execução dos mandados é essencial para acompanhar a dinâmica dos investigados, que utilizam essa mobilidade como estratégia para dificultar a ação policial. Não se descura que a regra, é que o Mandado de Busca e Apreensão inicialmente seja direcionado a uma única residência que, em tese, seria a do investigado, não obstante, admite-se a excecionalidade do caráter adesivo/itinerante, permitindo assim, que, caso constatada a mudança repentina de local, a equipe policial possa alcançar outras residências. Nesse diapasão é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Senão vejamos: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. OPERAÇÃO ZAYN. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERESTADUAL. FURTO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULOS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ITINERANTE. EXCEPCIONALIDADE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. NÃO VERIFICAÇÃO. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MP. 3. CUMPRIMENTO DO MANDADO APÓS MAIS DE 1 ANO. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. PARTICULARIDADES QUE JUSTIFICAM A DEMORA. 4. OFENSA AO SIGILO PROFISSIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O caráter itinerante excepcionalmente conferido ao mandado de busca e apreensão deferido contra o recorrente encontra-se, na presente hipótese, devidamente fundamentado, em elementos concretos e legítimos, motivo pelo qual não é possível considerar ilícita mencionada decisão. A hipótese dos autos não revela ordem judicial genérica e indiscriminada, porquanto indicado objetivo certo e pessoa determinada, além da especificidade de o recorrente ser o líder de organização criminosa que pratica crimes em diversos estados da federação. - Nesse contexto, não se tratando de ordem judicial genérica e indiscriminada, e estando devidamente fundamentada em especificidades do caso concreto, não há se falar em nulidade da decisão que deferiu a busca e apreensão contra o recorrente, de forma itinerante. Conforme destacado pelo Ministério Público Federal, "a ordem judicial autorizava o cumprimento da busca e apreensão em local diverso do inicialmente indicado, com vistas a garantir o êxito das investigações, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no ato". - As circunstâncias fáticas indicadas nos autos, as quais se mostraram adequadas ao deferimento da medida de busca e apreensão itinerante, seriam aptas a ensejar inclusive a restrição da própria liberdade do paciente, que é medida muito mais gravosa. Dessa forma, não há se falar em ilegalidade da busca e apreensão, da forma como deferida, porquanto concretamente fundamentada. [...] (AgRg no RHC n. 177.168/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.). Negritei. Com efeito, havendo o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida cautelar em testilha, percebe-se que há elementos suficientes da prática delitiva no escopo de organização criminosa, a qual possui ampla mobilidade territorial, para o deferimento desta em caráter itinerante/adesivo. Portanto, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, a Busca e Apreensão se faz extremamente necessária no presente caso, ante as provas até o momento colhidas. De outra quadra, comporta acolhimento o pleito formulado pela autoridade policial para permitir ACESSO AOS DADOS E CONTEÚDOS ARMAZENADOS NOS APARELHOS ELETRÔNICOS eventualmente apreendidos, pois permitirá aos investigadores analisarem com profundidade as comunicações, transações financeiras e demais informações armazenadas nesses dispositivos, possibilitando a identificação de outros membros da sobredita organização e a compreensão da extensão de suas atividades ilícitas. Aliás, é cediço que em crimes desta natureza, pode-se verificar que os envolvidos utilizam-se de eletrônicos e aparelhos celulares/mídias para registro, coordenação e comunicação entre os integrantes da organização criminosa, além de realizar tratativas com eventuais outros membros, tudo no intuito de alcançarem seus intentos criminosos. A investigação teve início a partir da análise do aparelho celular de
GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS
, o que por si só demonstra a imprescindibilidade e necessidade do livre acesso aos referidos aparelhos para obtenção das informações neles armazenadas. No caso em tela, as evidências apontam que os investigados fizeram uso extensivo de aplicativos de mensagens/ligações telefônicas para coordenar as atividades criminosas, incluindo a distribuição de drogas, a movimentação de valores provenientes do tráfico e a gestão da organização criminosa e pela estrutura hierarquizada. Os terminais telefônicos e contas bancárias utilizadas para estas comunicações e transações estão no cerne da investigação e demonstram a centralidade dos dispositivos eletrônicos nas atividades criminosas sob escrutínio. Ademais, a investigação revelou a existência de transações bancárias suspeitas e a utilização de interpostas pessoas, como HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA e a empresa GIBA AUTO ELÉTRICA, o que sugere o uso de sistemas eletrônicos e dispositivos para a prática destes atos ilícitos. Este fato corrobora a utilização de plataformas digitais e dispositivos eletrônicos não apenas para a prática direta de crimes, mas também para a coordenação e ocultação das atividades espúrias da organização criminosa. A análise dos dados armazenados nestes dispositivos poderá revelar não apenas o conteúdo integral das comunicações criminosas; a identidade de outros membros ainda não identificados; a extensão geográfica de suas operações e possíveis conexões com outras atividades ilícitas – como já se revelou no caso versado –, mas também para corroborar a individualização das condutas detalhada pela

investigação, isso quanto à estrutura hierárquica, ou até mesmo se há outras cadeias de comando superiores ou paralelas, a revelar, portanto, a expansão do feito. Ressalta-se que a sofisticação das organizações criminosas modernas, especialmente aquelas envolvidas com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, frequentemente envolve o uso de tecnologias de criptografia e aplicativos de mensagens efêmeras, o que torna ainda mais crucial o acesso imediato e irrestrito aos dispositivos apreendidos. A demora ou restrição neste acesso poderia resultar na perda irreparável de evidências elementares para o desmantelamento da rede criminosa e a prevenção de futuros atos delituosos. Portanto, diante da gravidade dos crimes investigados, que incluem o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro, bem como a possível estruturação de uma rede criminosa ramificada, o acesso aos dados contidos nos dispositivos eletrônicos dos investigados e de outros membros mostra-se não apenas justificável, mas imperativo para o sucesso da investigação e a proteção da ordem pública e da saúde pública. Por certo, objetos e documentos porventura apreendidos, aliados a apreensão aparelhos celulares, notebooks, desktops, pen-drives, e outros dispositivos eletrônicos armazenadores de informações dos investigados - nos quais possivelmente haverá informações de interesse à investigação, eventuais planilhas e documentos que retratem as práticas delitivas -, bem como informações que permitirão a identificação de outros eventuais comparsas, além de outros elementos de convicção, estes certamente fortalecerão ainda mais a investigação reforçando o arcabouço probatório. Sabe-se que os aparelhos telefônicos têm sido empregados nas práticas delitivas e que tem especial relevância no caso presente, haja vista que considerável parte das práticas delitivas têm se utilizado de aplicativos de redes sociais, como WhatsApp porquanto já é de conhecimento dos investigados sobre as dificuldades de se rastrear e de se interceptar este tipo de comunicação. O Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes já decidiu, in verbis: “Se o telefone celular foi apreendido em busca e apreensão determinada por decisão judicial, não há óbice para que a autoridade policial acesse o conteúdo armazenado no aparelho, inclusive as conversas do Whatsapp. Para a análise e a utilização desses dados armazenados no celular não é necessária nova autorização judicial. A ordem de busca e apreensão determinada já é suficiente para permitir o acesso aos dados dos aparelhos celulares apreendidos”. (STJ. 5a Turma RHC 77.232/SC, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 03/10/2017). Ex positis, em consonância ao parecer ministerial, DEFIRO a representação formulada pela autoridade policial e DETERMINO a BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos termos do artigo 240, § 1o, “d”, “e”, “h” e §2o, do Código de Processo Penal, observando-se que a busca será feita com o absoluto sigilo necessário para o efetivo cumprimento da medida, devendo ser observada a inviolabilidade do domicílio de modo a que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência a ser realizada em consonância com o estatuído nos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal: 3.1. LOCAL todos na forma DOMICILIAR e PESSOAL: a) Imóvel localizado na RUA C, S/N, BAIRRO PARQUE BOA VISTA, VÁRZEA GRANDE MT (-15,7324660, -56,13663340) – Endereço vinculado ao representado
GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS
; b) Imóvel localizado na RODOVIA DOS IMIGRANTES, 12,7 KM – 24 DE DEZEMBRO (POSTO DE GASOLINA, VÁRZEA GRANTE/MT – Endereço vinculado a empresa GIBA AUTO ELÉTRICA; c) Imóvel situado na RUA MOISES, No 22A, QD 72, BAIRRO: PAIAGUAS, MUNÍCIPIO: VÁRZEA GRANDE/MT e/ou no local em que for encontrado – Endereço vinculado ao representado HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA; e d) Imóvel localizado na RUA FRANCISCO MARIANO DE DEUS, No 14, QD 08, RES. SÃO GONÇALO IKARAY, VÁRZEA GRANDE/MT (CEP 78.130-630) e/ou no local em que for encontrado – Endereço vinculado ao representado MAXWELL DIVINO LEITE. 3.2. EXTENSÃO: a busca e apreensão será extensiva aos veículos automotores e/ou similares que estejam no LOCAL definido para a realização das diligências; 3.3. PERÍODO: entre a AURORA e o CREPÚSCULO, no pertinente a busca DOMICILIAR; 3.4. OBJETOS: somente aqueles vinculados aos fatos criminosos, ou qualquer outro que eventualmente constitua “corpo de delito”; 3.5. BUSCA EM MULHER: a busca em pessoas de sexo feminino deverá ser realizada por pessoas do sexo feminino, a não ser que importe em retardamento ou prejuízo para a diligência, situação a ser analisada pelo Delegado de Polícia ou pelo responsável pelo comando com patente superior, tratando-se do auxílio da Polícia Militar, no cumprimento do Mandado; 3.6. CAUTELAS: a diligência deverá ser efetivada de maneira a não molestar as demais pessoas que eventualmente se verifique não possuir relação com os indícios apurados e que são objetos do presente, mormente porque os bairros são habitacionais. 3.7. EXPEÇA-SE mandado de Busca e Apreensão, de acordo com o artigo 243 do Código de Processo Penal, consignando, outrossim, a concessão de efeito adesivo/itinerante, conforme fundamentação alhures. 3.8. AUTORIZO, desde logo, o acesso, pela autoridade policial e policiais civis que derem cumprimento ao mandado, aos aparelhos celulares e eletrônicos apreendidos no local da busca ou onde quer que sejam encontrados. Para além disso, AUTORIZO, ademais, a análise direta e busca exploratória pela própria equipe policial daquela unidade, mediante ACESSO IMEDIATO AOS DADOS ARMAZENADOS EM QUAISQUER APARELHOS OU INSTRUMENTOS DE MÍDIA FÍSICO OU VIRTUAL (CD, DVD, pen drive, cartões de memória, Armazenamento em Nuvem, HDs, celulares etc.) ainda no local de exploração e, se necessário, com a extração de dados do dispositivo (BUSCA EXPLORATÓRIA), a ser realizada pelo Núcleo de Inteligência daquela Delegacia, pela Diretoria de Inteligência da PJC/MT ou Politec, observando em todos os casos o uso de ferramenta forense adequada, resguardando, de igual modo, a cadeia de custódia. Ademais, consigno que, havendo encaminhamento posterior dos aparelhos à Coordenadoria de Criminalística da POLITEC (SOMENTE SE NECESSÁRIO, À CRITÉRIO DA AUTORIDADE POLICIAL) para a realização de PERÍCIA – em virtude de não ter sido exitosa a extração pelas unidades policiais com a ferramenta e modalidade disponibilizada -, visando a extração de dados relacionados aos registros existentes nos dispositivos, tais como: vídeos, ligações telefônicas, agenda e mensagens que tenham relação com os crimes em apuração, deverá aquele departamento esclarecer os quesitos eventualmente formulados, remetendo-se o laudo no prazo de 15 (quinze) dias. No mais, o relatório deverá ser encaminhado à Autoridade Judiciária em 30 (trinta) dias. Ressalta-se que os mandados devem ser expedidos em separado da decisão judicial (inclusive sem a menção dos demais investigados), com o fim de que um suspeito não tenha ciência de toda a decisão judicial no momento do cumprimento do mandado, avisando outros membros, prejudicando assim as diligências. 4. DO COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO Da análise do presente incidente cautelar, sem delongas, considerando que os elementos informativos a eles atinentes foram e, de igual modo, serão obtidos de forma lícita – sob o pálio da reserva de jurisdição - e, ademais, atendido o interesse público, verifico que o pleito merece acolhimento. Com a implementação das medidas deferidas neste decisum, diante da complexidade e necessidade de aprofundamento, especialmente com enfoque patrimonial e financeiro dos investigados, os elementos de informação constantes na presente medida e delas decorrentes, bem como do correspondente Inquérito Policial no 209.4.2022.14681 - I.P. 359/2022 (PJe no 1001336-33.2023.8.11.0002), certamente podem ser úteis, em uma nova fase, para futura instauração de novo procedimento e compartilhamento com as prisões em flagrante que porventura sejam realizadas durante os cumprimentos e investigações para subsidiar a decisão do Juízo, devendo, portanto, ser feito o compartilhamento integral do resultado dos elementos protegidos pelo sigilo. É de suma importância mencionar o precedente do Supremo Tribunal Federal – STF, o qual entende que, não há óbice ao compartilhamento de elementos informativos colhidos no âmbito de Inquérito Penal para instruir outro procedimento criminal (HC 102293, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 19/12/2011).

Ainda acerca da matéria, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado: HABEAS CORPUS – OPERAÇÃO SPARTUM – ILICITUDE DAS PROVAS – NÃO OCORRÊNCIA – COMPARTILHAMENTO DA QUEBRA DE DADOS TELEFÔNICOS AUTORIZADO EM OUTRA INVESTIGAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DIFERENCIADA DO PACIENTE EXPOSTA NOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS ANGARIADOS ATÉ O MOMENTO – INTENSA ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO VOLTADO AO TRÁFICO DE DROGA – NECESSIDADE DE CESSAR A CONDUTA ILÍCITA DESENVOLVIDA – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA , EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há se falar em ilicitude das provas coletadas até o momento quando decorrem do compartilhamento da quebra de dados autorizada judicialmente em outra investigação. O intenso envolvimento do paciente em um grupo criminoso, que tem como principal atividade a comercialização de entorpecentes, expõe a gravidade concreta da conduta e a periculosidade diferenciada do agente, que justificam a prisão cautelar. "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009, grifei)." (STJ,RHC 114.922/MG). “A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos” (STJ, AgRg no HC 661.930/SP). Condições pessoais favoráveis, como endereço certo e ocupação lícita, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam. Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (HC Criminal no 1023297-07.2021.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15/02/2022, DJe de 19/02/2022) Destarte, DEFIRO o pedido formulado na representação e, portanto, AUTORIZO o compartilhamento de todo o material produzido nos presentes autos para instruir procedimentos derivados e correlatos futuros, conforme solicitado pela autoridade policial. Esta autorização visa garantir a eficácia das investigações em curso, permitindo uma análise mais abrangente e aprofundada do esquema de lavagem de capitais conjugado com tráfico, associação para o tráfico e organização criminosa sob investigação. O compartilhamento de provas é fundamental para estabelecer conexões e padrões de atuação da estrutura desta última. 5. DA AUTORIZAÇÃO PARA ACESSO AO RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) A representação policial, embora não apreciado este tópico pelo Ministério Público busca a imprescindível autorização judicial para o acesso aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), atualmente denominado Unidade de Inteligência Financeira (UIF). Trata-se de medida de capital importância para o aprofundamento das investigações relacionadas aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e, notadamente, lavagem de capitais, dada a sua complexidade e a sofisticação inerente às infrações financeiras. É imperioso sublinhar que os RIFs não se equiparam à quebra de sigilo bancário em sua acepção tradicional. Consistem, ao revés, em análises qualificadas e informações sistematizadas sobre operações financeiras que, por sua natureza, volume ou forma, são consideradas atípicas ou suspeitas. Essas comunicações são compulsoriamente reportadas por instituições financeiras e outros entes obrigados, conforme o arcabouço normativo da Lei no 9.613/1998. Os RIFs, por si só, não se apresentam como prova conclusiva de atividade criminosa, mas funcionam como subsídios de inteligência de inestimável valor, apontando indícios e padrões que demandam uma investigação mais aprofundada. Eles operam como um "filtro" inteligente, aprimorando e direcionando a eficácia da persecução penal. A Carta Magna, em seus preceitos fundamentais (Art. 5o, X e XII), consagra a inviolabilidade da intimidade, da vida privada e do sigilo de dados. No entanto, o entendimento jurisprudencial consolidado aponta que nenhuma garantia constitucional ostenta caráter absoluto. Tais direitos podem ser mitigados, desde que em situações excepcionais, devidamente fundamentadas, e sempre em estrita observância aos ditames da proporcionalidade e legalidade. O interesse público prevalece, visando resguardar a ordem social e assegurar a efetiva aplicação da lei penal. A discussão sobre o compartilhamento de dados e o acesso a relatórios de inteligência financeira tem sido um ponto de ebulição nos Tribunais Superiores, gerando significativas nuances interpretativas ao longo dos anos. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 1.055.941 (Tema 990 da Repercussão Geral), com acórdão publicado em 2019, estabeleceu a seguinte tese, consolidando o entendimento de que a requisição direta de Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) e de dados fiscalizatórios pela autoridade policial e pelo Ministério Público ao COAF/UIF é constitucional: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. Essa tese do STF foi interpretada por parte da comunidade jurídica como um alargamento da possibilidade de acesso direto a informações por parte dos órgãos de persecução penal, sem a necessidade da intermediação judicial prévia, desde que observadas as formalidades e o controle posterior.

Contudo, essa prerrogativa, firmada pela mais alta Corte, foi objeto de interpretação dissonante pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O Informativo no 850 do STJ, publicado em 20 de maio de 2025, estabeleceu tese em sentido contrário ao entendimento do STF, aduzindo que a solicitação direta de RIFs sem autorização judicial seria inviável, e que o próprio Tema 990 do STF não autorizaria tal requisição. Essa interpretação restritiva gerou um clima de incerteza jurídica e impôs entraves significativos à investigação de crimes complexos. Diante de tal cenário, e visando restabelecer a segurança jurídica e a efetividade da persecução penal, o próprio Supremo Tribunal Federal interveio. Isto ao reconhecer, em 07 de junho de 2025, a repercussão geral do Tema 1.404, que questiona a validade de provas obtidas por requisição direta de relatórios de inteligência financeira sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal, e, mais recentemente, na decisão monocrática do RE 1537165, datada de 20 de agosto de 2025, a Suprema Corte acolheu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria. Essa medida, ao sobrestar as decisões que contrariam o Tema 990, reafirma a validade do acesso direto aos RIFs por parte dos órgãos de persecução, conforme a ratio inicial daquele precedente, e sinaliza a intenção da Corte de manter a fluidez e eficácia das investigações de lavagem de dinheiro, desde que respeitados os requisitos de formalidade e posterior controle judicial. No caso vertente, a investigação já descortinou um articulado esquema de lavagem de capitais. Foram identificados o uso de transações via PIX, com a utilização de interpostas pessoas, como HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA, além de movimentações financeiras manifestamente incompatíveis com as atividades lícitas declaradas pelos investigados. A ausência de comprovação para justificar o fluxo financeiro de
GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS
e dos demais, em conjunto com o seu indissociável vínculo com uma organização criminosa de alta periculosidade como o Comando Vermelho, reforça a imprescindibilidade da análise dos RIFs. Tais relatórios são instrumentos investigativos indispensáveis para desvendar a totalidade da rede de lavagem de dinheiro – viabilizando a demonstração de vínculos e participação de terceiros envolvidos com os investigados – e, por conseguinte, subsidiar futuras e mais precisas medidas assecuratórias, visando a descapitalização e ao completo desmantelamento da estrutura criminosa. Diante do exposto, e em estrita observância ao mais recente e cristalino posicionamento dos Tribunais Superiores, que reconhece a essencialidade da requisição direta e do acesso aos RIFs por órgãos de persecução penal – ainda que, em um momento intermediário, tenha havido a necessidade de balizamento judicial para garantir a higidez da prova –, e considerando a robustez dos indícios de lavagem de capitais e a manifesta necessidade de aprofundamento das investigações para o completo desmantelamento da organização criminosa, este Juízo de Garantias entende pela pertinência, adequação e proporcionalidade da medida pleiteada. Pelo exposto, não obstante aos termos da decisão exarada no RE 1537165, a qual, por ora, parece reforçar a prescindibilidade de autorização judicial para solicitação de relatórios emitidos pelo COAF/UIF, mas considerando que o Delegado dispendeu esforços formulando a representação presente e também de modo a evitar eventuais nulidades, DEFIRO o requerimento formulado pela autoridade policial e AUTORIZO o ACESSO AOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIFs) produzidos pelo COAF/UIF, referentes aos investigados e às pessoas a eles relacionadas no presente procedimento e, de igual modo, no Inquérito Policial no 209.4.2022.14681 (I.P. 359/2022), pelo período e nos termos especificados na representação policial. Este acesso deverá ser realizado com a máxima cautela e estrita observância ao sigilo das informações e às garantias constitucionais dos investigados, sendo vedada a divulgação indevida dos dados obtidos. Ressalta-se que a análise, formatação, adequação e consolidação das informações, em relatório próprio, ficarão a encargo daquele órgão de persecução penal, de modo a viabilizar a compreensão da prova, para fins de intelecção desta última. Consigno, por derradeiro, que a Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos de Cuiabá e/ou departamento específico da PJC deverá processar a determinação constante no presente decisum através do canal já existente para tal desiderato. 6. DO SEQUESTRO/BLOQUEIO DE CONTAS E VALORES O sequestro é medida assecuratória disposta no nosso Diploma Processual Penal nos arts. 125 e seguintes do Código de Processo Penal, atingindo tanto os bens imóveis quanto os móveis - aqui devendo ser compreendidos também os ativos financeiros -, visando à recuperação de proventos de infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro, bem como à preservação daqueles em domínio do investigado, assegurando, eventualmente, o que preconizam os arts. 91, incisos I e II, “b”, e 91-A e seus parágrafos, ambos do Código Penal. Nesse mesmo tear, analogicamente ao caso reluz o dispositivo da Lei de Drogas – Lei 11.343/2006, in totum: Art. 60. O juiz, a requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias nos casos em que haja suspeita de que os bens, direitos ou valores sejam produto do crime ou constituam proveito dos crimes previstos nesta Lei, procedendo-se na forma dos arts. 125 e seguintes do Decreto-Lei no 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal . (Redação dada pela Lei no 13.840, de 2019). Negritei. De outra banda, a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores dos investigados, ou existentes em nome de interpostas pessoas, que sejam instrumento, produto ou proveito dos crimes previstos na Lei no 9.613/98 ou das infrações penais antecedentes, demanda apenas indícios suficientes de infração penal. Nesse sentido, o art. 4o da Lei no 9.613/98 autoriza a constrição de bens, direitos ou valores dos investigados e também de interpostas pessoas, quando estejam em seu poder e figurem como instrumento, produto ou proveito dos crimes de lavagem de dinheiro ou das infrações penais antecedentes - sujeitos, portanto, aos efeitos da condenação penal conforme consta do artigo 91, II, a e b, do Código Penal. Deste modo, in casu, a Lei no 9.613/98, ao regrar a decretação do sequestro de bens, direitos ou valores do agente a que se imputa o cometimento do crime de lavagem de dinheiro, não reclama a existência de indícios veementes acerca da proveniência ilícita do patrimônio a ser indisponibilizado, bastando sejam eles suficientes a evidenciar tal origem. Nesta hipótese, inverte-se o ônus probandi, em relação à origem dos bens, cabendo ao interessado contrapor as provas circunstanciais invocadas para o deferimento da medida. Por sua vez, o parágrafo 4o do artigo 4o, da Lei no 9.613/98, estabelece que "Poderão ser decretadas medidas assecuratórias sobre bens, direitos ou valores para reparação do dano decorrente da infração penal antecedente ou da prevista nesta Lei ou para pagamento de prestação pecuniária, multa e custas.". Acerca da matéria, eis a jurisprudência acerca da matéria: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DEFERIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO E SEQUESTRO DE BENS E VALORES. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENTES OS REQUISITOS ENSEJADORES DAS MEDIDAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso em tela, a r. decisão, que determinou busca e apreensão nos endereços dos recorrentes, dentre outros investigados, bem como o sequestro de bens e valores, está devidamente fundamentada, eis que apreciou os requisitos ensejadores das medidas. 2. Os elementos colhidos durante as investigações realizadas nos autos do IPL no 2020.0028022. DPF/CRA/MS (PJe no 0000457-25.2018.4.03.6000) indicam a ocorrência de prática reiterada dos delitos de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa, e a implicação de cada um dos investigados. Demonstram que Antônio DIVINO participava ativamente do esquema ilícito investigado, por meio de remessa e recebimento de dinheiro, inclusive se associando a outros indivíduos, como Humberto HELES. Presentes indícios razoáveis de materialidade e autoria dos delitos, a movimentação de elevadíssimos montantes pelos investigados, incompatíveis com suas fontes de renda conhecidas e sem razão lícita aparente, é suficiente para levantar fundadas suspeitas e justificar as medidas cautelares em questão. 3. A busca e apreensão é medida cautelar cujo o escopo é assegurar a coleta de provas e instrumentos dos crimes, de modo que, para que seja decretada a medida, basta a existência de fundadas razões a autorizarem a mesma. Como bem mencionado pelo Juiz de Origem, in verbis:... é razoável supor que nas residências dos investigados existam documentos ou mesmo computadores que registrem dados sobre as supostas condutas criminosas, tudo estando sob risco de perecimento, ocultação ou destruição, de modo que se mostra proporcional e adequada ao avanço das investigações a busca e apreensão requestada,. Com efeito, a possível coleta de documentos e informações relacionadas às movimentações bancárias, bem como à origem dos recursos, pode esclarecer a natureza das movimentações financeiras suspeitas e eventualmente endossar os elementos quanto ao crime de evasão de divisas, bem como fornecer elementos acerca de eventual lavagem de dinheiro e/ou organização criminosa, nos termos do art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal. 4. O sequestro de bens e valores visa evitar o dano resultante da demora da ação penal, através da garantia de que, ao seu final, o prejuízo causado pelos crimes cometidos seja ressarcido, ainda que os bens já tenham sido transferidos a terceiros. A r. decisão fundamentou a decretação da medida também no art. 91 do Código Penal, cujos parágrafos 1o e 2o, introduzidos pela Lei no 12.694/2012, alargaram o espectro de incidência das medidas assecuratórias, de modo a possibilitar a abrangência também de bens ou valores de origem lícita, equivalentes ao produto ou proveito da infração, se estes não forem encontrados ou se localizarem no exterior. Com efeito, as referidas alterações corroboram o entendimento de que, além as medidas cautelares típicas previstas nos artigos 125 a 144 do Código de Processo Penal, podem ser utilizadas, no processo penal, outras medidas assecuratórias, como é o caso da indisponibilidade de bens, desde que tenha por finalidade assegurar o resultado útil do processo criminal, como é o caso dos presentes autos. 5. A ocupação dos investigados e seus respectivos patrimônios não justificam as vultosas movimentações financeiras operadas, havendo indícios veementes da proveniência ilícita dos bens e valores. Presente, pois, o periculum in mora, não havendo perigo de irreversibilidade, pois em caso de absolvição, não haverá óbice, em princípio, à liberação dos bens e valores sequestrados. 6. As instâncias penal, cível e administrativa são independentes, razão por que eventual improcedência de demanda ajuizada na esfera civil ou de procedimento administrativo instaurado não vincula ação penal instaurada em desfavor do agente. 7. Trata-se de investigação complexa, envolvendo vários crimes e diversos investigados, bem como necessidade de análise de vasto conjunto de elementos de possíveis provas. A r. decisão apelada, determinando as medidas assecuratórias, foi proferida em 06/07/2022, não se vislumbrando prolongado lapso de tempo na constrição patrimonial no presente momento. 8. Recurso improvido. (TRF 3a R.; ApCrim 5009404-41.2022.4.03.6000; MS; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Gustavo Guedes Fontes; Julg. 20/06/2023; DEJF 26/06/2023) Destaquei. Doravante, expendidas as considerações iniciais, conforme amplamente demonstrado nos tópicos anteriores acerca do “fumus comissi delicti”, há robustos indícios da prática de crimes de lavagem de capitais por parte dos investigados, os quais se valem de operações financeiras ilícitas, incluindo uso de contas empresarial como HEMERSON TELES SARAIVA DAMACENA HEMERSON TELES SARAIVA DAMACEN, para dissimular e ocultar valores oriundos do tráfico de drogas e outras atividades delituosas. A ausência justificativa lícita quanto as movimentações financeiras de
GIVANILDO BRILHANTE DOS SANTOS
e dos demais, aliada ao seu envolvimento com uma organização criminosa de alta complexidade como o Comando Vermelho, reforça a convicção de que os valores movimentados possuem origem espúria. Entretanto, para a decretação de medidas assecuratórias como o bloqueio de valores, a prudência judicial impõe que a constrição recaia sobre um montante minimamente determinado ou sobre bens específicos, evitando-se bloqueios indiscriminados que possam gerar excessos e constrangimentos indevidos. No caso em apreço, conquanto os autos revelem o modus operandi da lavagem de capitais e a provável movimentação de consideráveis recursos, a representação policial e o parecer ministerial não delimitaram, até o presente momento, um montante específico ou saldos em contas que justifiquem o bloqueio generalizado e imediato de todas as contas vinculadas aos investigados e interpostas pessoas. Nessa senda, e ciente de que já houve o deferimento da autorização para acesso aos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF), conforme fundamentação do tópico anterior, entendo que a análise aprofundada que será realizada a partir desses relatórios permitirá, futuramente, a necessária confirmação da natureza dessas informações e suas conexões criminosas, viabilizando, em um movimento ulterior, a quantificação da movimentação financeira ilícita, fornecendo a base concreta para um pedido de bloqueio mais preciso. Desta forma, com a devida vênia, respeitando entendimentos em contrário, INDEFIRO o pedido de bloqueio de contas bancárias e valores neste momento, sem prejuízo de que, uma vez obtidos os dados do Relatório de Inteligência Financeira e quantificada a movimentação financeira ilícita, seja aforado novo pedido de constrição patrimonial, com clara delimitação de valores ou bens específicos, baseada em dados concretos da investigação. Este novo pedido poderá ser apreciado em momento oportuno, inclusive antes da deflagração da operação policial para cumprimento das demais medidas deferidas nesta decisão, garantindo-se, assim, a eficácia da descapitalização da organização criminosa sem incorrer em bloqueios que, por ora, careçam de quantificação detalhada. Consigno que o indeferimento do bloqueio de valores neste momento não se traduz em desconsideração da gravidade dos crimes de lavagem de capitais, mas sim em cautela e observância ao princípio da proporcionalidade, aguardando-se os elementos concretos que o próprio curso da investigação, com a utilização do RIF e eventuais outras medidas probatórias, permitirão angariar. Encetadas as diligências supra, deverá a d. autoridade policial aportar aos autos relatório pormenorizado das investigações no prazo de 30 (trinta) dias. O presente feito e o Inquérito Policial correspondente, com fulcro no art. 23 da Lei 12.850/2013, deverão correr em segredo de Justiça, diante da vinda de informações sigilosas nos autos, limitando a vista e o exame dos autos ao requerente, ao Ministério Público e este Juízo. Tome o Sr. Gestor as providências necessárias. Ciência ao representante do Ministério Público. Comunique-se a autoridade policial. Cumpra-se, com urgência em segredo de justiça, expedindo-se o necessário. Cuiabá - MT, data registrada no sistema.”

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública, salvaguardar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 312, 313, inc.I, todos do Código de Processo Penal.

Também importa destacar que o Supremo Tribunal Federal [STF]

reconhece a idoneidade da segregação cautelar quando evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva.

Com efeito, frente ao panorama delineado, neste momento, subsistem os pressupostos ante o suposto envolvimento do agente com organização criminosa, sendo fator que justifica o decreto de prisão preventiva.

Cito, os seguintes precedentes do STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

"[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. MIN. LUIZ FUX, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

“[...]A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, notadamente quando há informação nos autos de que o acusado integra organização criminosa. [...] 4. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar. (HC 136.925, ministro ROBERTO BARROSO)

“[...]É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente, considerada a gravidade concreta da conduta criminosa, a partir do modo como esta foi praticada. 2. Não há ilegalidade na segregação cautelar se evidenciados o envolvimento do agente em organização criminosa e a necessidade de se interromper sua atuação, em face do risco concreto de reiteração delitiva. 3. A participação em organização criminosa, crime de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, revela a atualidade da prisão preventiva. 4. Agravo interno desprovido.”(HC 213460 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 30/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112

DIVULG 08-06-2022

PUBLIC 09-06-2022)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021).

“[...]a prisão preventiva foi justificada em elementos concretos dos autos, estando em consonância com a orientação desta Corte no sentido de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).Nesse sentido: RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021.5. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no HC n. 786.430/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Assim, não havendo flagrante teratologia ou indolência judiciária constatada de plano, não evidencio o constrangimento ilegal alegado.

Ademais, constato das informações que
foi declinada a competência do feito
[medida cautelar n. 1018807-91.2025.8.11.0002] bem como do IP correspondente (PJe n.o1001336-33.2023.8.11.0002), sob

segredo de justiça, ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, estando os autos com vistas para a manifestação do Ministério Público, o que neste momento se mostra prematura a análise na via estreita do
writ
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026